Tribunal: TJSP
Processo: 2169602-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Não conhecimento do agravo de instrumento - Ausência de todos os documentos obrigatórios na formação do instrumento - Autos do processo originário não eletrônicos - Necessidade, então, de formação do instrumento com todos os documentos elencados no artigo 1.017 do Código de Processo Civil, notadamente os que deram base à prolação da decisão recorrida - Concessão de oportunidade

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Não conhecimento do agravo de instrumento - Ausência de todos os documentos obrigatórios na formação do instrumento - Autos do processo originário não eletrônicos - Necessidade, então, de formação do instrumento com todos os documentos elencados no artigo 1.017 do Código de Processo Civil, notadamente os que deram base à prolação da decisão recorrida - Concessão de oportunidade para o agravante regularizar a interposição, nos termos do disposto no artigo 932, parágrafo único, do referido Código processual - Oportunidade desperdiçada pelo recorrente - Cabimento, pois da decisão de não conhecimento - Agravo interno não provido.